Tribunal: TJDFT
Processo: 0725721-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AFRONTA. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO. CÂMBIO. ENTREGA FUTURA DE DÓLARES. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. CADEIA DE FORNECEDORES. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO. CULPA CONSUMIDOR. AUSÊNCIA.

1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.

2. É consumerista a relação jurídica estabelecida entre a pessoa física que solicita a realização de operação de câmbio na condição de destinatária final e pessoas jurídicas que exploram o mercado de compra e venda de moeda estrangeira, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

3. O artigo 2o, da Resolução no 3.954/2011 prevê a responsabilidade solidária da instituição contratante quanto aos atos praticados pelo correspondente, conclusão que também se extrai dos artigos 7o, parágrafo único, 14, 18 e 20 do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis ao caso, que estabelecem a solidariedade dos fornecedores de serviço pela reparação dos danos causados aos consumidores.

3. Comprovado que o pagamento para aquisição de moeda estrangeira (dólares), para recebimento futuro, ocorreu na vigência do contrato de correspondência cambiária; a inadimplência do contrato cambial firmado, bem como o vínculo jurídico estabelecido entre a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA e a empresa UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, deve-se reconhecer que a empresa correspondente faz parte da cadeia de fornecimento e está legitimada a responder solidariamente pelos danos experimentados pelo consumidor, em razão da prestação de serviço defeituoso.

4. Por ser o mercado cambial complexo e especializado, não é razoável imputar ao consumidor a responsabilidade de conferir a adequação regulatória dos fornecedores, antes de adquirir o produto (moeda estrangeira), sendo certo que, em relação de consumo, não pode o fornecedor, a pretexto de um dos agentes da cadeia de fornecimento não ter observado a legislação de regência, transferir o risco do negócio integralmente ao consumidor, parte vulnerável tecnicamente, por desconhecer as regras que regem a relação cambial, ao contrário da empresa correspondente que tem pleno conhecimento acerca das normas cambiais e das regras perante o Banco Central.

5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

6. Recurso conhecido e desprovido.